Tribunal: TJBA
Processo: 0509621-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509621-87.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: PREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DAIANA SANTOS ALVES, MARCELO LUIS ABREU E SILVA

APELADO: ROSA HINAIN MEHMERI

Advogado(s)
:
ROSAURY FRANCISCA VALENTE SAMPAIO MUNIZ, EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA AOS PROVENTOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.089 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na tese firmada no Tema 1.089 do STF, referente à natureza jurídica de gratificações ou vantagens remuneratórias e sua repercussão nos proventos de servidores inativos. O agravante sustenta distinção fático-jurídica do caso concreto em relação à tese fixada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que aplicou ao caso concreto a tese firmada no Tema 1.089 do STF, incorreu em erro ao não reconhecer a existência de distinção relevante que justificasse o seguimento do recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida está em conformidade com a tese fixada no Tema 1.089 do STF, segundo a qual é infraconstitucional a controvérsia sobre a natureza jurídica de gratificações para fins de incorporação aos proventos.

O acórdão recorrido analisou o pleito com base na legislação municipal e reconheceu o direito do impetrante à incorporação da gratificação, inexistindo, portanto, distinção fático-jurídica relevante.

Ausência de plausibilidade nos argumentos do agravante, que não demonstram particularidade capaz de afastar a incidência do precedente obrigatório.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a aplicação da tese firmada no Tema 1.089 do STF nos casos que discutem a natureza jurídica de gratificações incorporadas aos proventos de inativos. 2. A ausência de demonstração de distinção fático-jurídica afasta a viabilidade do seguimento do recurso extraordinário.”

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Civil n.º 8102398-31.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada OSE CARLOS SANTANA DOS SANTOS .

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva.

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça